Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE. MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa já que comprovado nos autos a condição de microempresa da requerente, com base nos documentos cadastrais junto ao órgão competente (ID Num. 31255558 - Pág. 1 a ID Num. 31255558 - Pág. 7). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. O fornecedor pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo, sendo que, “o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57” (art. 57 e 59, Resolução ANATEL 632/2014).
3. Narra a autora que celebrou dois contratos de prestação de serviços com a ré, cujo prazo de fidelização era de 24 meses. Informa que, mesmo após ter decorrido tal prazo, solicitou o cancelamento de seus contratos, e foi cobrada por multa contratual por quebra do prazo de fidelização. De outro lado, no mérito, a ré alega que no momento da contratação, foi explicado à autora que o contrato poderia ser renovado nas suas exatas condições após o período de 24 meses e que, caso não desejasse a renovação, deveria se manifestar contrariamente nos 30 dias anteriores à renovação da relação contratual (renovação automática). Ausente tal manifestação, houve a renovação do contrato, assim como da cláusula de fidelização, motivo pelo qual cabível a multa. A ré também formulou pedido contraposto de cobrança de quantia (cobrança de serviços referente à fatura vencida em dezembro/2020).
4. A previsão de prazo de fidelidade e da incidência de multa quando rescindido o contrato antes do prazo ajustado é prática comum, utilizada para que um produto seja adquirido ou os valores mensais do plano contratado sejam substancialmente mais baixos em benefício do consumidor. Entretanto, a fidelização não pode ser prorrogada automaticamente.
5. No caso, finalizado o prazo de 24 meses o autor poderia se retirar da operadora sem a incidência de qualquer penalidade. Apesar de o contrato estender o prazo de fidelidade por mais 24 meses, não foi comprovada a concessão de qualquer benefício extra ao consumidor que justificasse a cobrança de multa pela sua saída dos planos da requerida. Dessa forma, irregular a cobrança de multa de R$ 10.973,00 (ID Num. 31255642 - Pág. 33).
6. Ademais, considerando que o autor solicitou a portabilidade dos acessos telefônicos em 15/10/2020 (ID Num. 31255613), a fatura com vencimento em dezembro/2020 (ID Num. 31255649), a par de indicar o uso proporcional das linhas, acresce valores indevidos, apontando como ressarcimento dos descontos que foram concedidos pela ré no período da contratação anterior de março de 2020 até dezembro de 2020. Assim, não há como acolher o pedido contraposto formulado.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.